Tribunal: TCU
Processo: 042.853/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na função de representante do extinto Ministério do Desenvolvimento Social, contra José Heleno da Silva, ex-prefeito de Canindé de São Francisco/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos que se destinavam à construção de um Centro de Referência de Assistência Social naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na função de representante do extinto Ministério do Desenvolvimento Social, contra José Heleno da Silva, ex-prefeito de Canindé de São Francisco/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0400543-23/20131-FNAS/CAIXA, que se destinavam à construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Município de São Francisco/SE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o ao 5o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Canindé de São Francisco/SE; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Heleno da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de José Heleno da Silva e do Município de Canindé de São Francisco/SE, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data de sua efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: 9.3.1. Débito de José Heleno da Silva (CPF: XXX.067.765-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2015 19.716,27 9.3.2. Débitos do Município de Canindé de São Francisco/SE (CNPJ 13.120.225/0001-23): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/10/2017 4.345,65 4/12/2020 2.664,90 13/10/2017 3.841,75 11/12/2020 1.313,50 13/10/2017 2.761,16 17/12/2020 1.615,94 21/12/2017 9.507,74 17/12/2020 1.418,67 12/12/2019 3.602,17 17/12/2020 1.699,49 12/12/2019 3.800,61 17/12/2020 1.584,43 26/10/2020 1.839,58 17/12/2020 1.938,07 26/10/2020 1.246,80 11/1/2021 5.891,88 28/10/2020 1.509,03 13/1/2021 5.836,08 5/11/2020 2.094,12 28/1/2021 1.938,07 16/11/2020 2.272,18 28/1/2021 3.970,53 17/11/2020 1.802,12 23/3/2021 21.871,55 4/12/2020 1.554,93 17/12/2020 2.215,83 4/12/2020 1.930,78 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o TCU, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que, caso optem pelo parcelamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar o inteiro teor desta deliberação à Caixa, aos responsáveis e ao Ministério Público junto ao Estado de Sergipe, para a adoção das medidas que considerar pertinentes.